Tribunal: TJSP
Processo: 2289227-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REPAROS URGENTES DETERMINADOS PELO PODER PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA LOCAÇÃO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA SUFICIENTE DE FUNDAMENTO PROBATÓRIO PARA A AFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO. REVOGAÇÃO DETERMINADA.

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REPAROS URGENTES DETERMINADOS PELO PODER PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA LOCAÇÃO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA SUFICIENTE DE FUNDAMENTO PROBATÓRIO PARA A AFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO. REVOGAÇÃO DETERMINADA. RECURSO PROVIDO. Colocada em dúvida a própria existência do contrato de locação, matéria a ser dirimida no curso da instrução, inviável se apresenta o deferimento da antecipação de tutela, daí porque se impõe seja revogada a medida concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289227-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante VALMIR OLIVEIRA
DOS SANTOS, é agravado ODÉCIO SPAGNOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2289227-22.2019.8.26.0000 – Limeira – VOTO No 44618 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2289227-22.2019.8.26.0000
Comarca:LIMEIRA 2a Vara Cível
Juiz: Rilton Jose Domingues
Agravante: Valmir Oliveira dos Santos
Agravado: ODÉCIO SPAGNOL
LOCAÇÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DE
REPAROS
URGENTES DETERMINADOS PELO PODER PÚBLICO.
MEDIDA LIMINAR. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA
PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA LOCAÇÃO. MATÉRIA A SER
DIRIMIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA
SUFICIENTE DE FUNDAMENTO PROBATÓRIO PARA A
AFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO. REVOGAÇÃO
DETERMINADA. RECURSO PROVIDO. Colocada em dúvida a
própria existência do contrato de locação, matéria a ser dirimida
no curso da instrução, inviável se apresenta o deferimento da
antecipação de tutela, daí porque se impõe seja revogada a
medida concedida.
Voto no 44.618
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por VALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS com o objetivo de alcançar a reforma
de decisão proferida em ação de despejo cumulada com reparos urgentes
pelo Poder Público proposta por ODÉCIO SPAGNOL.
Aduz o agravante que a medida liminar não pode prevalecer,
uma vez que inexiste relação locatícia entre as partes.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2289227-22.2019.8.26.0000 – Limeira – VOTO No 44618 - 3 -
É o relatório.
2. Defiro a gratuidade judicial ao recorrente, unicamente para
o efeito de admitir o processamento do recurso sem a realização do
preparo. A matéria haverá de ser adequadamente apreciada em primeiro
grau, onde também se cuidará de decidir eventual impugnação.
O pedido de decretação do despejo é fundado na assertiva
de falta de pagamento de aluguéis e encargos da locação, além da
necessidade de reparos urgentes determinados pelo Poder Público. Afirma
o autor que o imóvel foi dado em locação verbal ao réu pelo valor mensal de
R$ 250,00. Ocorre que, em decorrência da realização de obras de
duplicação da estrada Via Prefeito Jurandyr Paixão, Via Tatuibi, o bem foi
interditado pela Municipalidade. Em razão disso, cuidou de encaminhar
notificação ao demandado, visando a desocupação. Além disso, o réu não
realiza o pagamento dos alugueres e encargos desde dezembro de 2018.
Ao deferimento da medida liminar para a desocupação,
sobrevém a presente manifestação de inconformismo.
Argumenta o recorrente que não há fundamento para
sustentar essa medida, uma vez que inexiste relação locatícia entre os
litigantes. Reside no imóvel há mais de quarenta anos, tendo nele
ingressando quando do início da prestação de serviços para a empresa
proprietária do bem, vínculo de trabalho esse que existiu de 1978 a 1996. A
partir de 1997, mesmo sem relação de emprego entre as partes, continuou
a residir no imóvel sem qualquer contraprestação. Entretanto, em 2017,
após quarenta anos, passou a assinar recibos para pagamento de consumo
de água e energia elétrica, no valor de R$ 250,00, uma vez que há uma
única fatura de energia elétrica para a fazenda toda, incluindo as dezenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2289227-22.2019.8.26.0000 – Limeira – VOTO No 44618 - 4 -
de casas da colônia. Aqueles que lá residem, em sua maioria, pagam esse
valor a título de consumo de água e energia elétrica. Argumenta que exerce
a posse mansa e pacífica do imóvel há quarenta e um anos, com “animus
domini” e sem nenhuma oposição do autor, de forma que se encontram
preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva
em relação ao bem e que justificam a presente tese defensiva de exceção
de usucapião.
A alegação do autor é de existência de uma locação verbal
entre as partes; o réu, por sua vez, argumenta que não houve contratação
de locação, estando a exercer posse com “animus domini”. Os elementos
apresentados até agora não permitem alcançar conclusão segura a respeito
da natureza da posse exercida pelo demandado, o que só será possível
apurar no curso do processo, com a colheita de melhores elementos de
prova.
Não havendo suficiente base probatória para, neste
momento, identificar com a necessária segurança a existência da alegada
locação verbal, não há como deixar de acolher o pleito de revogação da
medida liminar.
O deferimento da medida antecipatória, portanto, só se
tornará viável com a vinda de melhores esclarecimentos a respeito do
vínculo entre as partes, o que permitirá saber se a via eleita se mostra
adequada.
Assim, comporta acolhimento o inconformismo, em virtude do
que se revoga a medida liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2289227-22.2019.8.26.0000 – Limeira – VOTO No 44618 - 5 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator